Tribunal: CARF
Processo: 10380.726830/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. Créditos parcelados transferidos para outro processo administrativo, não havendo mais o que ser discutido nos presentes autos.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, MORALIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA JURÍDICA. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL, aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726830/2013-10
ACÓRDÃO
1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE M DE
OLIVEIRA PAIVA – ME)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE. Créditos parcelados transferidos para outro processo
administrativo, não havendo mais o que ser discutido nos presentes autos.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO,
MORALIDADE, EFICIÊNCIA,
SEGURANÇA
JURÍDICA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Arguições
de
inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos
da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no
70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o
9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para
tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
2
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 17 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ e os reflexos de CSLL relativamente aos anos-
calendários de 2009 e 2010, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrados contra o sujeito
passivo ora Recorrente para a exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que
haveria omissão de receitas na apuração do lucro tributável, caracterizada pela identificação de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Ademais, o contribuinte não havia
apresentado declarações em DIPJ para o período, apesar de ter operado comercialmente, e
apenas durante o procedimento fiscalizatório as entregou após ser intimado, ensejando o
lançamento de IRPJ/CSLL apurado com base nas declarações entregues.

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
4
Assim resume o Relatório Fiscal:

Destaco que uma parte do crédito tributário foi parcelada pelo contribuinte, e
transferida para o processo 13311-720.080/2013-84, a teor do documento de fls. 1047/1048.
No mais, o contribuinte apresentou Impugnação em face dos lançamentos. Peço
licença para valer-me do relatório da DRJ para sumarizar os argumentos de defesa:

“Da impugnação
O sujeito passivo apresentou impugnação, protocolada em 05/09/2013
(fls.1052/1064), na qual alega, em suma, o seguinte:
- O Auditor Fiscal cometeu erro de fato ao colocar em uma planilha informações
incoerentes e não condizentes com a realidade do contribuinte, o que deve ser
reparado por meio da anulação dos autos de infração.
- Todos os elementos necessários a apuração correta das informações, apontadas
em referida planilha, foram encaminhadas pelo contribuinte para o Auditor Fiscal.
Do IRPJ e CSLL declarados sob ação fiscal
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
5
- O contribuinte já havia recolhido, antes do início do procedimento fiscal, o valor
de R$ 1.429,80, referente ao IRPJ - 4o Trimestre de 2009, e o valor de R$ 857,88,
referente ao CSLL - 4o Trimestre de 2009. Entretanto, esses valores não foram
deduzidos do montante apurado como devido pelo Auditor Fiscal (cópia dos DARF
em anexo).
- O contribuinte efetuou o parcelamento dos valores lançados de ofício pelo
Auditor Fiscal (processo no 13311.720.080/2013-84). Os débitos parcelados, após
dedução dos citados recolhimentos já efetuados pelo contribuinte, foram os
seguintes:

Da omissão de receita por movimentação incompatível
- O Auditor Fiscal apurou omissões através de uma planilha muito simples, na qual
demonstra diferenças apuradas entre os depósitos efetuados nas contas
correntes, adicionados dos mútuos pagos e subtraídos da receita escriturada e
dos mútuos recebidos.
- Apesar do cálculo matemático estar perfeito, os dados informados como
depósitos efetuados nas contas correntes estão incorretos.
- Os valores informados em referida planilha pelo Auditor Fiscal, como depósitos
efetuados nas contas correntes, devem ser ajustados, em virtude de alguns
créditos não configurarem receita.
- Em relação a conta no Banco do Brasil (Ac 2009), da totalidade dos créditos
considerados pelo Auditor Fiscal, na coluna depósitos efetuados nas contas
correntes, para todos os períodos de apuração, devem ser subtraídos todos os
valores relativos a "Devoluç Cheque Depositado" ("D1 "), "Cheque descontado"
("C2 ") e "Cheque devolv sem Fundo" ("C"):
• Os valores relativos a "Devoluç Cheque Depositado" correspondem à devolução
de cheques depositados por clientes, por conta da sua liquidação de receitas
emitidas pelo contribuinte, devidamente escriturados. A reapresentação desse
depósito, implicaria em duplicidade.
• Os valores relativos a "Cheque descontado" correspondem às operações de
desconto de cheque realizadas pelo contribuinte no Banco do Brasil, a fim de
obter capital de giro (empréstimo). Eles não representam ingresso de receitas.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
6
• Os valores relativos a "Cheque devolv sem Fundo" correspondem às operações
de devolução de cheques emitidos pelo próprio contribuinte, com a finalidade de
estornar um débito lançado em data anterior, por conta de insuficiência de saldo
credor. Eles não representam ingresso de receitas.
- Em relação a conta no Banco Unicred (AC 2010), da totalidade dos créditos
considerados pelo Auditor Fiscal, na coluna depósitos efetuados nas contas
correntes, para todos os períodos de apuração, devem ser subtraídos todos os
valores relativos a "Liberação Crédito" ("C"), "Dev CH Depositado" ("D") e
"Estorno Cred CEF" e "Estorno CRED BB" ("D"):
• Os valores relativos a "Liberação Crédito" correspondem a operações de
desconto de cheque realizadas pelo contribuinte no Banco Unicred, a fim de obter
capital de giro (empréstimo). Eles não representam ingresso de receitas.
• Os valores relativos a "Dev CH Depositado" correspondem a devolução de
cheques depositados por clientes, por conta da sua liquidação de receitas
emitidas pelo contribuinte, devidamente escriturados. A reapresentação desse
depósito, implicaria em duplicidade.
• Os valores relativos a "Estorno Cred CEF" e "Estorno CRED BB" correspondem
aos estornos de transferências feitas por clientes, por conta da sua liquidação de
receitas emitidas pelo contribuinte, devidamente escriturados. A reapresentação
desse depósito, implicaria em duplicidade.
- A planilha anexa ao Termo de Constatação Fiscal demonstra omissões que não
são verdadeiras. (apresenta demonstrativos com os ajustes devidos, dos quais
abaixo se reproduz, por amostragem, o do mês de julho/2019).

- Os demonstrativos com os dados ajustados comprovam que não houve omissões
de receitas por parte do contribuinte.
- Para melhor entendimento e composição dos ajustes apresentados, o
contribuinte remete a material/extratos bancários em anexo.
Do pedido - Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até decisão
final, em razão da impugnação apresentada.
- Requer seja julgada improcedente as autuações de IRPJ e CSLL, bem como a
confirmados os saldos dos valores lançados de ofício parcelados pelo
contribuinte.
- Em caso de dúvidas quanto ao que foi demonstrado pelo contribuinte, requer
seja concedida a perícia contábil.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
7

Após a Impugnação, a C. 10a TURMA da DRJ/RPO determinou a realização de
Diligência para que a D. Autoridade Autuante avaliasse os documentos apresentados pelo
contribuinte, especialmente no que diz respeito à acusação quanto à omissão de receitas em
função de depósitos cuja origem não havia sido identificada, apresentando parecer conclusivo
pela manutenção ou retificação parcial do lançamento efetuado.
Por sua vez, a D. Autoridade lançadora apresentou o Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 1215/1219), ajustando e reduzindo os valores lançados depois de excluir lançamentos de
conta bancária que acarretariam exigência em duplicidade (como cheques devolvidos e
reapresentados, por exemplo) e outros que não representavam ingresso de receitas (cheques
sem fundos, por exemplo):

“Em diligência demandada pela 10a Turma da DRJ/RPO, apreciamos os
argumentos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação no processo n°
10380.726830/2013-10, especificamente quanto à infração relativa aos depósitos
bancários de origem não comprovada.
Neste sentido, analisamos os seguintes pontos da impugnação:
Em relação a conta no Banco do Brasil (Ac 2009), da totalidade dos créditos
considerados pelo Auditor Fiscal, na coluna depósitos efetuados nas contas
correntes, para todos os períodos de apuração, devem ser subtraídos todos os
valores relativos à "Devoluç Cheque Depositado" ("D"1), "Cheque descontado"
("C"2) e "Cheque devolv sem Fundo" ("C").
• Os valores relativos à "Devoluç Cheque Depositado" correspondem à devolução
de cheques depositados por clientes, por conta da sua liquidação de receitas
emitidas pelo contribuinte, devidamente escriturados. A reapresentação desse
depósito, implicaria em duplicidade.
Entende-se, como a própria expressão sugere, que seja a devolução, a débito, de
cheques anteriormente depositados, a crédito. O contribuinte não comprovou
que o cheque anteriormente depositado, que foi devolvido, tenha sido
computado no levantamento fiscal como receita não oferecida à tributação.
Assim, por exemplo, em 07/07/2009, foi devolvido o cheque 877.226 no valor de
R$ 3.000,00, de acordo com o extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil.
Não se vislumbra, no mesmo extrato, que tenha havido um depósito em cheque
do mesmo valor e que tenha sido incluído nas receitas omitidas. Da mesma forma,
veja-se o cheque 850.486, no valor de R$ 4.200,00, que foi devolvido duas vezes:
uma em 05/10/2009 e outra em 08/10/2009. Não consta do extrato apresentado
qualquer depósito de cheque no mesmo valor devolvido, mas apenas um depósito
"on line" do mesmo valor ocorrido em 15/06/2009, quase quatro meses antes e,
s.m.j., depósito online significa depósito em dinheiro. Ademais, ressalte-se que o
levantamento fiscal não incluiu o mês de junho de 2009. De qualquer forma, e
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
8
fundamental, teria que ser comprovado que os valores referentes à devolução de
cheques depositados compuseram a base tributável do lançamento efetuado.
Assim, entendo que não merece guarida a pretensão do contribuinte de que
sejam excluídos os valores referentes à devolução de cheques depositados.
• Os valores relativos à "Cheque devolv sem Fundo" correspondem às operações
de devolução de cheques emitidos pelo próprio contribuinte, com a finalidade de
estornar um débito lançado em data anterior, por conta de insuficiência de saldo
credor. Eles não representam ingresso de receitas.
Efetivamente, os valores indicados nos extratos como sendo devolução de cheque
sem fundo não podem compor a base tributável do lançamento porque, de fato,
não representam o ingresso de receitas. Também não podem compor a base de
cálculo do lançamento valores destacados no extrato como: "Empréstimo";
"Crédito Sistema CDA"; "Estorno de débito"; "Estorno de tarifa"; "Transferido da
Poupança"; "Chq dev apres indev"; "Estorno autent pagamento"; "Saldo".
Os valores de depósito no Banco do Brasil, então, assumem a seguinte
configuração:

• Os valores relativos à "Cheque descontado" correspondem às operações de
desconto de cheque realizadas pelo contribuinte no Banco do Brasil, a fim de
obter capital de giro (empréstimo). Eles não representam ingresso de receitas.
É fato que precisa ser bem entendido que as receitas escrituradas- e que
deveriam ser oferecidas à tributação- devem, naturalmente, ser superiores às
obtidas com o desconto de cheques, duplicatas, etc. Esta está contida naquela. Os
valores obtidos com o desconto de cheques, de fato, não representam ingresso de
novas receitas, desde que o contribuinte tenha escriturado corretamente as
receitas que foram objeto de desconto bancário. Contudo, como se demonstrará,
o valor dos depósitos, incluídos os valores de descontos de cheque, não estão
suficientemente justificados porque são superiores às receitas escrituradas e aos
mútuos recebidos menos os mútuos pagos.
Com efeito, a diferença tributável em 2009 assume a seguinte configuração:

Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
9
Em relação a conta no Banco Unicred (AC 2010), da totalidade dos créditos
considerados pelo Auditor Fiscal, na coluna depósitos efetuados nas contas
correntes, para todos os períodos de apuração, devem ser subtraídos todos os
valores relativos à "Liberação Crédito" ("C"), "Dev CH Depositado" ("D") e
"Estorno Cred CEF" e "Estorno CRED BB" ("D").
• Os valores relativos à "Liberação Crédito" correspondem a operações de
desconto de cheque realizadas pelo contribuinte no Banco Unicred, a fim de obter
capital de giro (empréstimo). Eles não representam ingresso de receitas.
• Os valores relativos à "Dev CH Depositado" correspondem a devolução de
cheques depositados por clientes, por conta da sua liquidação de receitas
emitidas pelo contribuinte, devidamente escriturados. A reapresentação desse
depósito, implicaria em duplicidade.
• Os valores relativos aos "Estorno Cred CEF" e "Estorno CRED BB" correspondem
aos estornos de transferências feitas por clientes, por conta da sua liquidação de
receitas emitidas pelo contribuinte, devidamente escriturados. A reapresentação
desse depósito, implicaria em duplicidade.
Nas explicações do contribuinte, a "Liberação de crédito" corresponde a
operações de desconto de cheques para a obtenção de capital de giro. Na
verdade, o desconto de cheques, como o desconto de duplicatas, é antecipação
de recebíveis pelo qual o comerciante vende mercadoria a prazo e, mediante uma
taxa de desconto, recebe o valor à vista. O valor da receita que deve ser
reconhecida é o valor cheio, sendo o valor do desconto tido como uma despesa
financeira. Não deve ser acolhida a pretensão do contribuinte quanto à "Liberação
de crédito" porque o valor dos depósitos, sob este aspecto, teria que ser menor
do que as receitas tributadas. Se o valor dos depósitos não for justificado, isto é,
for maior do que as receitas, tributa-se a diferença como receitas omitidas.
Os valores relativos à "Dev CH Depositado", a débito, também não merecem ser
excluídos da tributação porque não foi comprovado que eles tenham impactado o
valor tributável do lançamento de ofício. Em outras palavras, não foi demonstrado
que foram computados, a crédito, cheques que foram posteriormente devolvidos.
Os valores relativos aos "Estorno Cred CEF" não se verificaram nos extratos da
Unicred no período considerado no lançamento, de junho a novembro de 2010.
Os valores relativos aos "Estorno CRED BB", sim, merecem ser excluídos da
tributação porque foram considerados no levantamento fiscal. A este respeito,
veja-se, por exemplo que, no cálculo dos depósitos, foi considerado o valor de R$
9.300,00 em 03/09/2010, com o histórico "CRÉDITO EFETUADO BB". Porém, no
mesmo dia há um estorno do mesmo valor. Assim, devem ser excluídos os
seguintes valores:

Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
10
Os depósitos na conta corrente da Unicred em 2010 ficam sendo os seguintes:

Com estas alterações, a diferença tributável em 2010 passa a ser a seguinte:
”

Ato seguinte, o contribuinte foi intimado a manifestar-se quanto à Diligência, e o fez
na petição de fls. 1253/1265, retomando seus argumentos de defesa e requerendo a procedência
da impugnação para que o auto de infração seja inteiramente cancelado.
Em primeira instância, o crédito tributário exigido foi parcialmente cancelado. Por
Acórdão 14-108.752, a C. 10a TURMA da DRJ/RPO julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada pelo contribuinte, conforme ementa abaixo transcrita:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
No Direito Tributário, até o lançamento, corre o prazo decadencial. A partir desse,
até o escoamento dos prazos recursais ou a prolação de decisão administrativa
irreformável, não flui qualquer prazo, nem de decadência, nem de prescrição.
Após aqueles, inicia-se o prazo prescricional.
O processo administrativo fiscal possui legislação própria, na qual não há previsão
para ocorrência de qualquer forma de prescrição no curso do procedimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta
corrente de depósito mantida em instituição financeira, quando o titular,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
CHEQUES
DESCONTADOS. PROVA.
A operação de desconto de títulos, por se configurar apenas numa antecipação de
recursos de titularidade do próprio contribuinte, não faz prova definitiva da
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
11
origem dessas disponibilidades, ou seja, das operações que teriam dado ensejo à
obtenção da titularidade dos recursos, representados por cheques descontados
pelas instituições financeiras e depositados nas contas correntes da empresa.
PAGAMENTO NÃO VINCULADO A CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECLARADO EM DCTF.
NÃO APROVEITAMENTO/UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO.
O indébito decorrente de pagamento de tributo não informado pelo contribuinte
em DCTF, não deverá ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização
na apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser
constituído de ofício em sua totalidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIDADES.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia para a qual não foram
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

A DRJ, em resumo, exonerou parte dos valores lançados, acatando e validando os
termos do Relatório de Diligência Fiscal:

Além disso, a decisão da DRJ determinou que, quando do cumprimento do julgado,
sejam aproveitados dois recolhimentos identificados em DARF ́s quitadas (R$ 1.429,80 e R$
857,88), e que não haviam sido objeto de declarações em DCTF e DIPJ antes do procedimento
fiscalizatório. Isto é, a empresa tinha quitado esses valores antes da fiscalização, mas não havia
entregue as declarações do mesmo período. As declarações só foram entregues após a
fiscalização.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
12
Não foi interposto Recurso de Ofício (aliás, o recurso foi expressamente dispensado
na parte dispositiva do acórdão da DRJ) contra a parte da decisão que exonerou parcialmente o
crédito tributário, tornando-se definitivos os valores cancelados.

O contribuinte, ora Recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário, reiterando
os argumentos de defesa. Não houve nova apresentação de documentos.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Inicialmente, duas partes do recurso não podem ser conhecidas. Explico.
A primeira parte não conhecida diz respeito aos fundamentos aventados quanto à
violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, moralidade, eficiência,
segurança jurídica, já que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72: “Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
13
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
A segunda parte do recurso que não pode ser conhecida é a relacionada com os
valores parcelados.
Em seu recurso, o Recorrente reitera a alegação de que procedeu ao parcelamento
de determinados valores indicados no auto de infração de que trata este processo. No entanto, tal
como a decisão da DRJ reconheceu e confirmou, e a propósito o próprio contribuinte assume isso,
já houve a transferência dos valores parcelados para o processo 13311-720.080/2013-84. O
termo de transferência do crédito tributário está acostado às fls. 1047/1048.
Dessa forma, compreendo que inexiste interesse de agir do Recorrente
relativamente a esses argumentos, dado que não existe mais necessidade, utilidade e adequação
em analisar essa questão neste processo. Houve perda do objeto, razão pela qual seria inócua
qualquer decisão sobre esse tema no âmbito do presente processo.
No mais, conheço o recurso e passo a analisar as demais razões recursais.
Neste caso, eram duas situações alvejadas pelo lançamento:
1- uma de omissão de receitas, caracterizada pela falta de comprovação da origem
e da efetividade da entrega para valores creditados nas contas correntes
mantidas pelo Recorrente junto a instituições financeiras.
2- Na segunda delas (IRPJ/CSLL não declarados), a Fiscalização exigiu o IRPJ/CSLL
não declarados com base nas declarações DIPJ entregues pelo contribuinte
durante o procedimento fiscalizatório e após de ser intimado. Isso se deve ao
fato de que o contribuinte não havia apresentado declarações em DIPJ para o
período tempestivamente, apesar de ter operado comercialmente à época.

Em relação à omissão de receitas, primeiramente, vale lembrar que a legislação do
imposto de renda autoriza ao Fisco presumir a omissão de receitas diante da existência de
depósitos bancários sem comprovação de origem, como prevê o art. 42 da Lei no 9.430/96:

“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
14
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”

Em face dessa premissa, para ilidir a presunção fiscal, que é relativa e não absoluta,
o contribuinte deve se esforçar para trazer aos autos as justificativas e provas cabais quanto à
origem e a natureza dos valores de lançamentos a crédito/depósitos em conta bancária.
Porém, o Recurso Voluntário reproduz os fundamentos da Impugnação, não tendo
havido nenhuma outra evolução após o acórdão, que, na minha visão, já expurgou do lançamento
os valores indevidos, acatamento os resultados da Diligência Fiscal, que eliminou todos os
lançamentos em duplicidade e valores indevidos que não deveriam integrar a base tributável
(cheques sem fundos devolvidos, empréstimos). O quadro fático-probatório, portanto,
permaneceu inalterado, não havendo nada novo.
E além de tudo o recurso é genérico: se houvesse o Recorrente se insurgido de
forma específica quanto ao que restou mantido pela Diligência e a DRJ que acatou, discordando
mais analiticamente, indicando e retratando individualmente os lançamentos remanescentes
supostamente indevidos, seria uma situação diferente a ser analisada. Mas não. Há um tópico
geral e vago apenas.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental - Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF - uma vez que o
Recorrente não inova nas suas razões e provas já apresentadas em sede de Impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Quanto à segunda acusação e os valores de IRPJ/CSLL, o contribuinte não trouxe
nenhuma alegação específica em seu recurso a não ser que, antes mesmo de apresentar as
declarações DIPJ com atraso e já depois de ser intimado no curso do procedimento fiscalizatório,
havia recolhido dois DARF ́s nos valores de R$ 1.429,80 e R$ 857,88. Ou seja, o Recorrente tinha
pago esses valores antes da fiscalização, mas, quando fez os pagamentos, ainda não havia
entregue as declarações do mesmo período. Essa já era uma alegação apresentada na
impugnação, e também foi apreciada pela DRJ, que, por sua vez, entendeu que os montantes
recolhidos deverão ser deduzidos do lançamento por ocasião do cumprimento do julgado, com o
que concorda esta D. Relatora, já que não haverá prejuízos ao contribuinte dado o
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
15
aproveitamento dos valores. Inclusive, não haveria outra forma, já que os valores recolhidos estão
longe de suplantar os montantes lançados.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

“Da presunção de omissão de receitas
De início, conforme se verifica do Termo de Constatação Fiscal, o contribuinte foi
selecionado pela fiscalização por manter movimentação financeira incompatível
com a receita declarada. Tratava-se de um indício de omissão de receitas, o qual
foi posteriormente confirmado por meio do procedimento fiscal executado na
empresa.
A presunção de omissão de receitas por depósitos bancários sem comprovação de
origem está prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em tais circunstâncias, cumpre ao fisco tão-somente provar o indício, como foi
feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida
pela própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a conseqüente
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
16
exigência atribuída ao contribuinte de demonstrar a efetividade da entrega e a
origem dos recursos.
No caso em análise, o contribuinte, embora intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem de parte dos valores creditados em suas
contas bancárias.
Outrora, durante o procedimento fiscal, intimado a esclarecer a origem dos
depósitos em suas contas correntes, o contribuinte respondeu que os créditos
bancários se originaram, além das receitas da atividade, de uma sucessão de
mútuos com a pessoa jurídica ligada. De posse dos elementos apresentados pelo
contribuinte, a autoridade lançadora apurou a omissão de receitas, segundo a
qual correspondeu aos depósitos efetuados nas contas correntes, adicionados dos
mútuos pagos e subtraídos da receita escriturada e dos mútuos recebidos.
Agora, na impugnação, o contribuinte aduz que o lançamento deve ser revisto,
em virtude de alguns dos valores creditados em suas contas bancárias não
configurarem receita, sendo que os demonstrativos com os dados ajustados
comprovam que não houve omissões de receitas.
Em síntese, em relação a conta no Banco do Brasil (ano-calendário 2009), o
contribuinte aduz que, da totalidade dos créditos considerados pela autoridade
lançadora, na coluna depósitos efetuados nas contas correntes, para todos os
períodos de apuração, devem ser subtraídos os valores relativos a "Devoluç
Cheque Depositado", "Cheque descontado" e "Cheque devolv sem Fundo"; e que,
em relação a conta no Banco Unicred (ano-calendário 2010), da totalidade dos
créditos considerados pela autoridade lançadora, na coluna depósitos efetuados
nas contas correntes, para todos os períodos de apuração, devem ser subtraídos
os valores relativos a "Liberação Crédito", "Dev CH Depositado" e "Estorno Cred
CEF" e "Estorno CRED BB". Portanto, esses são os pontos controvertidos - a lide
propriamente dita.
As alegações do contribuinte devem ser parcialmente acatadas.
Conforme Relatório de Diligência Fiscal, os valores creditados na conta do Banco
do Brasil, relativos a "Cheque devolv sem Fundo", por não representarem ingresso
de receitas, devem ser excluídos da base tributável do lançamento. Tratam-se
(sic) de cheques emitidos pelo próprio contribuinte, anteriormente debitados de
sua conta bancária e nela posteriormente creditados por insuficiência de saldo em
conta para efetuar o pagamento.
Ainda segundo referido relatório, devem ser excluídos da base de cálculo do
lançamento os valores creditados na conta do Banco do Brasil referentes a:
"Empréstimo"; "Crédito Sistema CDA"; "Estorno de débito"; "Estorno de tarifa";
"Transferido da Poupança"; "Chq dev apres indev"; "Estorno autent pagamento";
"Saldo".
Também de acordo com Relatório de Diligência Fiscal, em relação aos valores
creditados na conta do Banco Unicred, os valores relativos a "Estorno Cred CEF"
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
17
não se verificaram nos extratos da Unicred no período considerado no
lançamento, de junho a novembro de 2010. Contudo, os valores relativos a
"Estorno CRED BB", devem ser excluídos da tributação porque foram
considerados no levantamento fiscal.
Por sua vez, os valores constantes dos extratos bancários referentes a "Devoluç
Cheque Depositado" (Banco do Brasil) e "Dev CH Depositado" (Banco Unicred) são
relativos à devolução, a débito, de cheques anteriormente depositados, a crédito.
Contudo, o contribuinte não comprovou que o cheque anteriormente depositado,
que foi devolvido, tenha sido computado no levantamento fiscal como receita não
oferecida à tributação. Esse fato teria que ser efetivamente comprovado, e não
presumido, como pretende o contribuinte na manifestação ao resultado da
diligência fiscal.
Por fim, devem ser mantidos os valores creditados em conta bancária referentes a
"Cheque descontado" (Banco do Brasil) e "Liberação de crédito" (Banco Unicred),
ambos relativos aos cheques descontados para obtenção de capital de giro,
conforme alega o contribuinte.
Conforme informado no Relatório de Diligência Fiscal, o desconto de cheques é
uma antecipação de recebíveis pelo qual o comerciante vende mercadoria a prazo
e, mediante uma taxa de desconto, recebe o valor à vista. O valor da receita que
deve ser reconhecida é o valor cheio, sendo o valor do desconto tido como uma
despesa financeira.
Assim, os valores obtidos com o desconto de cheques não representam ingresso
de novas receitas, desde que o contribuinte tenha escriturado corretamente as
receitas que foram objeto de desconto bancário, o que não foi demonstrado nos
autos.
Na manifestação ao resultado da diligência fiscal, o contribuinte aduz que parte
dos valores creditados relativos aos cheques descontados não necessariamente
foram recebidos no próprio mês da operação de crédito. Entretanto, apesar de
alegar, ele não comprova nos autos a efetiva escrituração desses valores,
tampouco que tenha ocorrido em meses anteriores.
Nesse sentido, o Acórdão DRJ/CPS no 1390, de 14/06/2002 e o Acórdão CARF no
1401001.237 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 31/07/2014, cujos tópicos
pertinentes de suas respectivas ementas abaixo se reproduz:
Acórdão DRJ/CPS no 1390, de 14/06/2002 OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO
BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA.
A operação de desconto de títulos, por se configurar apenas numa antecipação de
recursos de titularidade da própria contribuinte, não faz prova definitiva da
origem dessas disponibilidades, ou seja, das operações que teriam dado ensejo à
obtenção da titularidade dos recursos, representados por cheques descontados
pelas instituições financeiras e depositados nas contas correntes da empresa.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
18
Acórdão CARF no 1401001.237 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 31/07/2014
DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS. DUPLICATAS E CHEQUES PRÉDATADOS
DESCONTADOS.
Caracterizam receita omitida os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, referentes a duplicatas e
cheques pré-datados recebidos mediante o desconto antecipado do valor, cuja
origem não foi justificada como referente a receitas tributadas, não tributáveis,
tributadas na fonte ou isentas, nem que tenham sido considerados em
duplicidade.
Ainda nesse ponto, merecem ser transcritos os seguintes trechos do voto do
Acórdão DRJ/CPS no 1390, de 14/06/2002:
71. No entanto, restaria se perquirir se as operações de desconto de títulos – no
caso, cheques –, constituem-se em prova suficiente da origem dos recursos,
requerida pelo fundamento jurídico da presente exigência.
72. Origem seria a causa da obtenção dos recursos. No caso dos depósitos
bancários, seria a operação que teria dado causa aos valores depositados. Provou
a contribuinte tratar-se de operações de desconto de títulos. Todavia, considerou
a fiscalização não estar elucidada a causa porque não apresentadas e relacionadas
todas notas fiscais correspondentes a todos os títulos descontados e, ainda,
porque não comprovada a regular contabilização em conta de receita.
73. Em verdade, a operação de desconto de títulos, por se configurar apenas
numa antecipação de recursos de titularidade da própria contribuinte, não faz
prova definitiva da origem dessas disponibilidades, ou seja, das operações que
teriam dado ensejo à obtenção da titularidade dos recursos, representados por
cheques descontados junto às instituições financeiras e depositados nas contas
correntes da empresa.”

Acrescento ainda, sobre a alegação do Recorrente de que teria havido prescrição
intercorrente pelo tempo em que o processo permanece aguardando julgamento, que, tal como
destacou o acórdão recorrido, a matéria é sumulada no âmbito deste E. CARF e, como tal, é
acatada pela jurisprudência desta C. Turma:

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.
(Súmula CARF no 11)” (Acórdão no 1401-006.801 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23 de janeiro de 2024, Presidente
Redator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)

Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
19
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011 PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.” (ACÓRDÃO 1401-006.975 – 1a SEÇÃO/4a
CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, SESSÃO DE 14 de maio de 2024, Rel. Fernando
Augusto Carvalho de Souza)

“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.
(Súmula CARF no 11)” (Acórdão no 1401-006.799 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 23 de janeiro de 2024, Rel. André Luis
Ulrich Pinto)

Assim, voto por manter o acórdão da DRJ, por seus próprios fundamentos, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes (CSLL), uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-
efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão e dispositivo
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento para manter na íntegra o acórdão da DRJ.

Assinado Digitalmente
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.448 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726830/2013-10
20
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1373
DF CARF MF
Original